Tribunal: STF
Processo: ARE 1569715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. LEI 13.954/2019. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.



    1. Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de reimplantação nos vencimentos da parte autora o adicional de tempo de serviço no percentual de 15% do soldo de 2º Sargento (R$ 715,50), sob o fundamento de o autor não possuir direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior e nem a preservar determinado regime de cálculo de vencimentos/proventos, mas, tão somente, à manutenção do adicional mais vantajoso (o que se observa).



    2. Parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada a reimplantar o adicional de tempo de serviço, a partir do mês de janeiro de 2020, cumulativamente com o adicional de compensação por disponibilidade militar.



    3. Extrai-se dos autos que o autor recebeu o adicional por tempo de serviço (ADIC TP SV) até o mês de 12/2019, no valor de R$ 750,50, por força do que dispõe a Medida Provisória nº 2.215/01, em seus artigos 3º, IV, e 30. Entretanto, referido adicional foi suprimido em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019, que criou o adicional de disponibilidade militar, fazendo com que, a partir de 01/2020, passasse a receber apenas o valor atinente a este último, no montante de R$ 1.240,20 (AD C DISP MIL), mais vantajoso.



    4. O art. 8º da Lei n. 13.954/2019 dispõe que “Art. 8º - É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. §1º - É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais o recebimento do mais vantajoso”.



    5. Conforme fundamentado na sentença, “a exclusão ou reformatação da remuneração dos militares, extirpando o direito ao adicional por tempo de serviço, encontra-se inserida na liberdade de conformação do legislador, de modo que deve apenas ser assegurada ao militar a garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos estipêndios. No caso dos autos, o cotejo entre os comprovantes de rendimentos dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (fls. 4 e 5) revela que a implantação do adicional de compensação por disponibilidade militar (rubrica "AD C DISP MIL"), no valor de R$ 1.240,20, implicou incremento na remuneração bruta do demandante, na medida em que referida rubrica apresenta valor nominal superior à quantia de R$ 715,50, antes recebida a título de adicional por tempo de serviço (rubrica "ADIC TP SV"), não havendo que se falar, portanto, em qualquer violação à regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.”



    6. Destarte, firme nos mesmos fundamentos da sentença recorrida, nega-se provimento ao recurso.



    7. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011).



     8. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida. Sem custas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente